Tribunal: TJES
Processo: 5001968-26.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Gratificações e Adicionais; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001968-26.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: ROSELI PIANCA GRIPA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001968-26.2024.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO:
ROSELI PIANCA GRIPA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA APÓS A EMISSÃO DO CERTIFICADO. LEGITIMIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Suporte Pedagógico, afirma que requereu administrativamente progressão funcional com base em título de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Institucional, emitido pela Faculdade de Educação ISECUB em 2007. No entanto, a parte ré indeferiu o pedido, sob o argumento de que a instituição de ensino emissora do diploma não era credenciada, o que, segundo o município, invalidaria o título. Pugna, nestes termos, seja reconhecido o diploma e a promoção funcional, com pagamento das diferenças salariais a partir da data do requerimento administrativo.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em analisar se o título de pós-graduação emitido por instituição posteriormente descredenciada é válido para progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que a documentação apresentada pela autora comprova que a instituição estava credenciada quando da emissão do certificado de conclusão de curso, vez que este fora expedido em 10/11/2007 e a faculdade foi descredenciada apenas em 24/12/2018, o que não afeta retroativamente os diplomas emitidos antes desta data, já que o descredenciamento posterior de uma instituição de ensino não invalida os títulos emitidos durante o período em que estava regularmente credenciada.

5.
Dessa forma, tendo a autora cumprido os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 3.356/2010, é devida a adequação funcional em seu registro, bem como o pagamento das diferenças salariais a contar do requerimento administrativo. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)